Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : PetCrim – PETIÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0729024-94.2022.8.07.0000 Requerente : GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Cuida-se de Petição formulada por GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, na qual noticia estar cumprindo pena imposta por sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e requer a desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, Lei no 11.343/2006) para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006. Não há pedido de liminar, e os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la, tampouco há qualquer documento elucidativo da questão posta. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do ora requerente. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator